Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-48.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030434-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (APELANTE), THAIS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 438.751.398-52 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE RURAL - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE TEMPORAL DO DECRETO N.º 3.179/99 - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR ATOS DE TERCEIROS - PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS - PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM

DA
MULTA ADMINISTRATIVA.

1. O auto de infração ambiental,
lavrado
de forma manual
e em
letra cursiva, contendo os elementos essenciais para sua validade, em conformidade com a jurisprudência que prioriza a substância sobre a forma nos atos administrativos
,
não apresenta vício de forma capaz de ensejar sua nulidade
.

2. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao
A
pelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do dano
ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n
.
º 6.938/1981.

3.
E
m observância ao princípio da irretroatividade das leis
, a
revogação do Decreto n.º 3.179/99 pelo Decreto n.º 6.514/2008 não afeta a validade das autuações e penalidades impostas por infrações cometidas durante a vigência do
D
ecreto revogado,

4.
A
ação de terceiros
não exclui automaticamente a
responsabilidade do proprietário ou possuidor por infrações ambientais, sendo dever
deste a adoção de
medidas preventivas para evitar danos ambientais em sua propriedade
(Tema 1.204/STJ)
.

5.
Estando as
infrações ambientais imputadas ao
A
pelante devidamente tipificadas na legislação ambiental e
se
ndo

a autuação realizada com base em provas suficientes, respeitando os princípios da tipicidade e legalidade
, não há que se falar em
desconstituição do ato administrativo que as originou.

6.
Se o
valor da multa administrativa imposta respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial de
dano
ao meio ambiente e a capacidade econômica do
infrator
,
inexiste
raz
ão
para que seja reduzida
.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOÃ
O ROBERTO PULZATTO

contra a sentença
vista no id.
155397890
,
proferida pelo
Dr.
Rodrigo
Roberto Curvo, MM.
Ju
iz
de Direito da Vara
Especializada do Meio Ambiente
da Comarca de
Cuiabá
nos autos de
Embargos à Execução
manejado

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

pela qual foi julgada
improcedente a
pretendida

desconstituição do ato administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n.º 201758 e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
,
sendo o
Apelante
condenado
ao pagamento de honorários advocatícios no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com esteio no art. 85, § 2
º,
I e IV, e 8º, do CPC
, além das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id.
155397899
),
o
Apelante sustenta, em síntese, as teses de:

-
nulidade
do
A
uto de
I
nfração por vício de formal,
pois foi lavrado manualmente e em letra cursiva, sem seguir os requisitos da I
nstrução Normativa n.
º 03 de 09/10/2006 e da L
ei Complementar n.º 38/95. Além disso, não haveria
provas concretas das infrações alegadas, como fotografias ou imagens de satélite, nem testemunhas que comprovem o desmatamento
e uso de fogo em grandes áreas, carecendo de
evidências
que liguem
as infrações à
Fazenda Santa Terezinha
ou que
tenham sido cometidas pelo Apelante ou seus prepostos;

-
incabível
transferência do
ônus da prova
ao Apelante
,
argumentando que não pode ser responsabilizado por produzir provas negativas ou “diabólicas”, que seriam impossíveis ou extremamente difíceis de obter, sobretudo
se
considerado que
perdeu a posse da fazenda em 2014, tornando
inviável a realização de parecer técnico no local sem a autorização da atual proprietária, que poderia te
r alterado a vegetação da área;

-
v
iolação
aos princípios da tipicidade e da legalidade
, argumentando que o auto de infração que originou a
E
xecução
F
iscal o acusava de 04 infrações ambientais (desmatamento, queimada, destruição de área de preservação permanente e danos ao meio ambiente), mas
os danos ao meio ambiente
não estaria
m
cabalmente comprovado
s
por falta de laudo técnico elaborado do pelo
Ó
rgão ambiental
autuador
;

-
o
Decreto n.º 3.179/99, que fundamenta as acusações de desmatamento, destruição de preservação permanente e queimada, foi revogado em 2008 pela Lei n.º 6.517/2008, tornando
legalmente inexistentes
as infrações
que lhe são

imputadas
, não tendo
sido considerada
pela
sentença
a
aplicabilidade temporal do
referido
Decreto n.º 3.179/99 e o Auto de Infração Ambiental falhou em especificar qual área de preservação permanente teria sido destruída, comprometendo sua capacidade de defesa;

-
inexistência de infração ambiental e de provas que fundamentam o
A
uto de
I
nfração nº 100613,
já que não teria cometido
a
s
infrações ambientais
ali
descritas, tendo se reportado às autoridades competentes
sobre
os problemas enfrentados na
Fazenda Santa Terezinha
, incluindo invasões frequentes e derrubadas ilegais de vegetação por invasores, levando-o a solicitar repetidamente a intervenção das autoridades policiais para resolver os conflitos possessórios e investigar possíveis crimes ambientais cometidos por esses invasores;

-
ausência
de advertência prévia ou comprovação de embaraço à atividade fiscalizadora
para a aplicação de uma multa administrativa, quando seria necessário que o infrator não corrija uma irregularidade após ser devidamente advertido, ou que crie obstáculos à fiscalização, sequer sendo
opo
rtunizado ao Apelante a reflorestar a área supostamente desmatada antes da aplicação da multa;

- violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade concernente
à
multa ambiental imposta,
pois
não existiriam provas de que
o Apelante
ou seus funcionários
tenham cometido
os atos ilícitos que resultaram
em penalidades ambientais e, ainda que
o Juízo
a quo

reconheça a legalidade da autuação, o valor da multa, fixado pel
a
SEMA-MT em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é excessivamente elevado e representa um aumento de 900% em relação ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido no Auto de Infração
,
retratando
verdadeiro
confis
co patrimonial desproporcional e
que
ultrapassa a função legal da multa como sanção
.

Por tais motivos, requer o provimento do Recurso de Apelação para
que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do auto de infração e
a
consequente inexigibilidade dos valores cobrados, culminando na extinção da
E
xecução
F
iscal, invertendo o ônus da prova contra a Fazenda Pública. Subsidiariamente, pugna a redução da multa administrativa,
em
especial aquela imposta pelo suposto uso de fogo agropastoril, limitando-a ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido no
A
uto de
I
nfração de 2007.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
155397903
).

Recurso

preparado (id.
155444189
) e
tempestivo
, pois se extrai dos autos d
e origem (
PJe
1º Grau) que o
Apelante
registrou ciência da
sentença
proferida em sede de Embargos de Declaração
em
16/08/2022
(
Aba “Expedientes”
)
,
enquanto a presente interposição recursal se deu em
09/09/2022

(id.
155397899
),
data em que se ultimaria seu prazo,
o
que revela a sua tempestividade
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso de Apelação, ao argumento de que
, em suma,
“
em matéria ambiental a responsabilidade civil de reparar os danos causados é objetiva e deverá ocorrer independentemente da existência de culpa ou dolo do infrator/poluidor (art. 14, §1º da Lei 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente) e uma vez que restou demonstrado o não pagamento da multa ambiental, correta a sua execução fiscal”

(
id.
186957192
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
174877167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,
JOÃ
O ROBERTO PULZATTO

pretende a reforma da sentença pela qual fo
ram

julgados improcedentes os pedidos dos seus Embargos à Execução,
postulando
que
seja
declarada a nulidade do
A
uto de
I
nfração n.º 100613,

no
valor originário de R$ 311.433,40
,
lavrado em 18
/10/
2007 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)

sendo
por ela homologado
parcialmente
via
Processo Administrativo n.º 181338/2008
e
,

de
consequ
ência
,
reconhecida
a inexigibilidade do crédito de natureza não tributária
que consta
na CDA n.º 201758
e

que
embasa a Execução Fiscal n.º 2385-90.2017.8.11.0082,

no valor
atualizado na propositura em
R$
737.417.28
,
culminando
em su
a extinção
e
invertendo o ônus da prova contra a Fazenda Pública.

Subsidiariamente,
postula
a redução da multa administrativa,
em
especial aquela imposta pelo suposto uso de fogo agropastoril, limitando-a ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido no
A
uto de
I
nfração de 2007.

Em suas razões recursais, o
A
pelante suscita diversas teses que demandam análise pormenorizada
, de modo que p
asso a
examiná-las, ponto-a-ponto
.

I
.
Nulidade do
A
uto de
I
nfração por vício de forma

O Apelante argui a nulidade do
A
uto de
I
nfração, sustentando que
,
além de
não apresentar
provas concretas
,

foi
ele
lavrado manualmente e em letra cursiva, contrariando a Instrução Normativa n.º 03 de 09/10/2006 e a Lei Complementar n.º 38/95
.

Analisando minuciosamente as alegações do
A
pelante e o contexto probatório,
vê-se que
esta Corte se depara com a questão da forma
versus
substância no âmbito do processo administrativo ambiental.

É
imperioso destacar que o ato administrativo, para
que seja
considerado válido,
além dos requisitos do ato jurídico na esfera civil (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei – art. 104 do CC),

deve atender aos requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, conforme estabelece a
jurisprudência:

“
ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INFRAÇÃO.
-Para
anulação de ato administrativo punitivo torna imprescindível a prova de que a infração respectiva esteja eivada de vício em quaisquer de seus pressupostos, como tais entendidos a competência, finalidade, forma, motivo ou objeto.

(TJ-M
G. R
AC: 10024077460178001 Belo Horizonte, Relator
Des.

Belizário de Lacerda,
7ª
Câmara Cível.
p
ublicação: 14/08/2009)

(negritei)

Partindo dessa premissa, n
o que tange à forma, este elemento do ato administrativo refere-se ao modo pelo qual se exterioriza a vontade da Administração
e, nesse
sentido,
é certo que
a legislação ambiental e os regulamentos que disciplinam a lavratura de autos de infração ambiental estabelecem certos padrões formais que devem ser observados pelos agentes públicos.

Contudo, é fundamental discernir entre o que representa um desvio de forma capaz de comprometer a essência do ato administrativo e o que configura mera irregularidade formal.

Embora o
Direito Administrativo, orientado pelo princípio da legalidade, imp
onha
à Administração Pública a obrigação de observar fielmente as formas e procedimentos legais
,
conforme
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nem todo vício de forma acarreta a nulidade do ato administrativo
:

“
TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE. VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA
.
(...)

II - A doutrina moderna do
direito administrativo tem admitido, mutatis mutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e anuláveis, a depender do grau de irregularidade. No caso da primeira espécie (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite-se a convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por provocação do interessado. III - Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos
, de sorte que o Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade. IV - Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho:
‘
Nem todos os vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a convalidação. São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos
’
V - Tendo o Tribunal estadual reconhecido, de ofício, vício que deveria ter sido
argüido
pela parte interessada, merece ser anulado o julgado recorrido, afastando-se a invalidação decretada. Os autos devem retornar àquela Corte, para que prossiga o julgamento da apelação interposta pela ora recorrida.
(...)
. VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
”
.

(STJ - REsp: 850270 RS 2006/0105320-2, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, Primeira Turma
.
DJ 31/05/2007 p. 378
; g. n.
)

Assim, a
nulidade somente se justifica quando o vício de forma resulta em prejuízo ao exercício do direito de defesa ou viola preceitos legais ou constitucionais. Em outras palavras, a forma não deve ser sobrepujada pela substância do ato.

No caso em exame, o
A
uto de
I
nfração foi lavrado manualmente, em conformidade com as práticas comuns dos
Ó
rgãos ambientais à época da autuação.

A forma manual, por si só, não desqualifica o ato, desde que este contenha todos os elementos essenciais que permitam a compreensão do fato típico, a sua autoria e a correlação com o dispositivo legal infringido
e a
análise dos autos revela que o
A
uto de
I
nfração
n.º 100613, acostado no id.
155397823,

contém tais elementos, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo
A
pelante.
A conferir:

Ademais, a alegação de ausência de provas concretas, como fotografias ou testemunhas, não encontra respaldo no ordenamento jurídico ambiental brasileiro, que admite diversas modalidades de prova.

Importa salientar que, em matéria ambiental, muitas vezes a produção de provas exige expertise técnica e observações
in loco
, que podem ser devidamente realizadas pelos agentes ambientais
, que
ao exercerem suas funções,
a elas imp
rimem a
presunção de legitimidade e veracidade, típicas dos atos administrativos, conforme amplamente reconhecido.

Portanto
, embora se reconheça a importância da forma no contexto dos atos administrativos, não se pode descurar que a finalidade maior
do Direito Administrativo é a concretização do interesse público
que, n
este caso específico, está vinculado à proteção ambiental, um direito fundamental assegurado constitucionalmente
, no
art. 225 da CF
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Nesse cenário, tenho que
eventuais falhas formais no
A
uto de
I
nfração, desde que não comprometam a substância do ato e o direito de defesa do autuado, não são suficientes para ensejar sua nulidade.

De mais a mais, o Auto de Infração n.º 100613 fo
i
submetido à validação da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e por ela homologado
parcialmente
, conforme
D
ecisão
A
dministrativa emitida no
Processo Administrativo n.º 181338/2008 (
Cf
. id.
155397877 - p. 9 a id. 155397878 - p. 3),
que foi
mantida
pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente
em sede de
R
ecurso
Administrativ
o,
cf.
id. 155397885 - p. 3
.

Portanto,
não
vislumbro
vício de forma capaz de invalidar o
Auto de Infração n.º 100613, mostrando-se
ele plenamente apto a produzir os efeitos jurídicos a ele inerentes.

Logo, rejeit
o
a tese de nulidade do
A
uto de
I
nfração
n.º 100613
por vício de forma apresentada pelo
A
pelante.

II -

Transferência do ônus da prova ao Apelante
e da inexistência de infração ambiental e ausência de provas

O Apelante sustenta a inexistência de infração ambiental e a ausência de provas que fundamentam o Auto de Infração nº 100613, alegando
que não cometeu
as infrações ambientais descritas no
A
uto de
I
nfração, referindo-se a problemas enfrentados na
Fazenda Santa Terezinha
, incluindo invasões e derrubadas ilegais de vegetação por terceiros, e solicitações de intervenção das autoridades policiais para investigar possíveis crimes ambientais cometidos por invasores.

Diante
desse cenário
,
contesta a transferência do ônus da prova, argumentando a dificuldade de produzir provas negativas ou
, segundo ele,

“
diabólicas
”
, sobretudo após a perda da posse da fazenda em 2014, o que tornaria inviável a realização de parecer técnico no local.

Entendo que ess
a
s
quest
ões
suscita
m
uma análise cuidadosa da responsabilidade ambiental, em especial no que tange à atribuição de responsabilidade por infrações ambientais ocorridas em propriedades privadas e a suficiência das provas para a configuração da infração
e, por oportuno,
sobre a inversão do ônus da prova no direito ambiental.

Inicialmente, é imprescindível destacar o princípio da precaução, pedra angular do Direito Ambiental, que impõe a adoção de medidas preventivas em face de danos ambientais potenciais, mesmo na ausência de certeza científica absoluta.

Tal princípio, aliado ao
in dubio
pro natura
, confere uma abordagem mais rigorosa no que tange à proteção ambiental, especialmente em casos de incerteza ou insuficiência probatória.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n
.
º 6.938/1981) estabelece, em seu art. 14, § 1º, a
responsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente, dispensando a comprovação de dolo ou culpa
, sendo e
ssa disposição legal reforçada pelo Código Florestal (Lei n
.
º 12.651/2012), que atribui ao proprietário ou possuidor do imóvel rural a responsabilidade por preservar e restaurar a vegetação nativa.

Nes
s
e contexto, a inversão do ônus da prova, na qual compete ao suposto infrator demonstrar que sua conduta não causou o dano ambiental, encontra
-se sumulad
a pelo

STJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula 618/STJ)
, cuja
postura jurisprudencial visa garantir uma efetiva tutela ambiental, frente à dificuldade muitas vezes encontrada na produção de provas em litígios dessa natureza.

Por
tal
razão
, diante desse mecanismo de inversão do ônus probatório,
embora
competisse
ao Embargante/Apelante
demonstrar
a
inexistência de infração ambiental, não conseguiu
ele
se desincumbir de tal ônus
e,
muito embora o juízo
a quo
tenha instado
“as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir”

(
vide
id. 155397845)
, essas nada postularam, limitando
-se
o
antes
Embargante
a

“
informar que não tem mais provas a produzir, uma vez que se trata de prova negativa”

(
vide
id. 155397848).

Diante do exposto,
perceptível que
não se sustenta
a alegação de que a inversão do ônus da prova seria uma imposição de prova negativa ou
“
diabólica
”
, uma vez que tal exigência se alinha aos princípios e à legislação ambiental vigentes.

Além
do mais
,
e
m julgamento de Recurso Repetitivo (
Tema 1.204
), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que as obrigações ambientais têm natureza
propter
rem
:

“
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Respaldando-se ne
sse entendimento -
que já estava consolidado pela
Súmula 623
do STJ
,
“
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”

-
, rest
ou
pacificado
que a responsabilidade do proprietário ou possuidor por infrações ambientais ocorridas em sua propriedade não cessa com a perda da posse do imóvel,
em
especial quando as infrações
tenham sido
constatadas durante o período em que detinha a posse ou propriedade
, pois

“
quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador
”
(STJ
.
REsp 948.921/SP
.
Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma
.

DJe
de 11/11/2009)
. N
o mesmo sentido,
“
Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito
”
(STJ
.
REsp 343.741/PR
.
Rel. Ministro
Franciulli
Netto
, Segunda Turma
.
DJU de 07/10/2002).

No que concerne ao argumento
do
A
pelante
sobre a impossibilidade de realizar parecer técnico no local devido à perda da posse da fazenda
, cabe ressaltar que tal circunstância não
o
exime de responsabilidade,
como acima sublinhado,

pois as infrações ambientais imputadas ocorreram durante o período em que
ele
detinha a posse do imóvel.

Além disso, a produção de provas não se limita à realização de parecer técnico
in loco
,
sendo possível
que se faça uso
de outros meios probatórios, como documentos, fotografias, relatórios técnicos anteriores, entre outros
, sobre os quais sequer
foi
esboç
ado
interesse, visto que, ao seu sentir,
não teria outras provas a produzir,
“
uma vez que se trata de prova negativa”

(id.
155397848)
.

A
inversão do ônus da prova
,
no caso em análise
,
não represent
ou
uma exigência desproporcional ou impossível de ser atendida pelo
A
pelante. Ao contrário, trata
va
-se de uma medida alinhada aos preceitos do Direito Ambiental, que visa assegurar a proteção efetiva do meio ambiente e a responsabilização daqueles que, direta ou indiretamente,
tenham contribuído
para a ocorrência de danos ambientais, não havendo que se falar em violação ao direito de defesa ou em imposição de prova impossível
.

Com essas considerações
,
desacolho

a
s
tese
s
de inexistência de infração ambiental
, d
e
ausência de provas
e
de transferência indevida do ônus da prova
ao

A
pelante
.

III -

Violação aos princípios da tipicidade e legalidade

O

A
pelante argui
,

ainda, a
violação aos princípios da tipicidade e legalidade, sustentando que as acusações não estão adequadamente fundamentadas por falta de laudo técnico elaborado pelo
Órgão Ambiental
autuante, afrontando assim as normativas legais pertinentes.

A análise da alegada violação aos princípios da tipicidade e legalidade implica em verificar se as infrações imputadas ao
A
pelante estavam devidamente previstas em lei e se a sua conduta se
subs
u
me
à norma penal incriminadora.

Enquanto o
princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, assevera que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei
,
o princípio da tipicidade exige que a conduta do agente se amolde estritamente ao tipo legal.

A questão, portanto, não carece de maiores elucubrações, na medida em que
, n
o caso dos autos, as infrações ambientais atribuídas ao
A
pelante, consistentes em desmatamento, queimadas, destruição de área de preservação permanente e danos ao meio ambiente estão expressamente tipificadas na legislação ambiental brasileira, notadamente na Lei n
.
º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais) e no Código Florestal (Lei n
.
º 12.651/2012).

Es
se arcabouço legal
estabelece
,
de forma clara e precisa
,
as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, impondo sanções administrativas, penais e civis aos infratores.

Quanto à alegada falta de laudo técnico, cabe ressaltar que, embora tal documento seja um meio probatório relevante,
por si só
,

a sua ausência não invalida a autuação ambiental.

Nesse panorama, deve-se trazer à tona abalizada jurisprudência do STJ
,
solidificada no sentido de que laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer
Ó
rgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de
documento público
, cuja qualidade jurídica inverte o ônus da prova
e que, tratando-se de documento público ambiental, o auto de infração, prevalece, inclusive, sobre prova judicial inconclusiva, dúbia ou vaga.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR
. 1.
Trata-se
, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2.
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente
. (...). 4. Recurso Especial provido.”

(STJ. REsp n. 1.284.069/RS. Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma.
DJe
de 28/8/2020
) (
g. n.)

In
casu
, observ
o
que a autuação foi embasada em elementos probatórios suficientes que demonstram a ocorrência das infrações ambientais,
restando
constatado no
Relatório Técnico n.º 038/07/SEMA/D.R.JUARA-MT
que:

“Atendendo a fiscalização de desmate no município de
Tabaporã
/MT, no dia 26/10/2007, com auxílio de carta imagem do polígono 10459/SEMA/2005/52717,
constatou-se a veracidade
da mesma
, onde pode-se encontrar uma área de 803,057 hectares de área desmatada para formação de pastagem. Foi encontrada também uma área com cerca de 500 hectares de área queimada
nas coordenadas geográficas S11º01’26,8” e W056º37’52,3”.”
(
v
ide
id.
155397857 - p. 6
) (
g. n.)

Denota-se do Relatório Técnico n.º 038/07/SEMA/D.R.JUARA-MT, portanto, a devida caracterização das condutas infracionais,
não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem flagrante ilegalidade ou abusividade na atuação estatal, quanto à identificação da infração ambiental
,
quando
cabe
ria
ao
A
dministrado
/Apelante
o ônus de comprovar eventual vício que p
udesse
desconstituir o ato administrativo
,
do qual
não se desincumbiu satisfatoriamente, limitando-se a alegar a ausência de laudo técnico, sem, contudo, refutar de forma concreta e fundamentada os demais elementos probatórios que embasam a autuação
.

Destarte
, não se verifica a alegada violação aos princípios da tipicidade e legalidade, uma vez que as infrações imputadas ao
A
pelante estão devidamente tipificadas na legislação ambiental e a autuação foi realizada com base em provas suficientes
a respeito
.

Diante do tecido
,
rejeito
a tese de violação aos princípios da tipicidade e legalidade.

IV -

Aplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99

O
A
pelante questiona

a aplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99, argumentando que sua revogação pelo Decreto n.º 6.514/2008 tornaria
legalmente inexistentes
as infrações
a ele
imputadas.
Essa
alegação demanda uma análise criteriosa quanto à aplicação das normas no tempo,
em
especial no contexto do direito sancionador administrativo.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
(...)

O fundamento legal do Decreto Federal n. 3.179/1999 residia –
pois foi revogado na

íntegra pelo Decreto Federal n. 6.514 de 22 de julho de 2008
– na Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá

outras providências, em especial do seu art. 80,
in
verbis
:
“O Poder Executivo regulamentará esta Lei no

prazo de noventa dias a contar de sua publicação”
.

Aliás, extrai-se do preâmbulo do referido ato normativo que a sua edição teve por

finalidade, dentre outras, regulamentar o
CAPÍTULO VI – DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
da Lei n.

9.605/1998.

Vê-se que o art. 70 da Lei n. 9.605/1998 disciplina a infração administrativa

ambiental como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
. É na generalidade contida
no texto do dispositivo citado que residia o

fundamento do Decreto Federal n. 3.179/1999 para regulamentar/complementar a Lei n. 9.605/1998.

Outro indicativo do acima afirmado é o art. 75 da Lei n. 9.605/1998, o qual disciplina

que o valor da multa a ser aplicada nas hipóteses de infração administrativa ambiental será fixada pelo ato

regulamentar, desde que observado o valor mínimo –
R$50,00 (cinquenta reais)
– e máximo –

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
.

Nesses termos, diferentemente do sustentado pelo embargante, o Decreto Federal n.

3.179/1999 não é ilegal, pois seus dispositivos não inovaram na ordem jurídica, apenas regulamentaram as

normas da Lei n. 9.605/1998.

(...)

Logo, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo impugnado –
Auto de Infração n. 100613/2007 (Id. 64042171 - Pág. 1)
– por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade, por conseguinte, em vício quanto ao elemento forma, tendo em vista que o Decreto federal n. 3.179/99 não foi utilizado como fonte primária para tipificar a conduta ilícita do embargante, função essa reservada ao art. 70,
caput
, da Lei n. 9.605/98
.”
(id.
155397890 - pp. 23/24
) (
g. n.)

O princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
b
rasileiro (LINDB), assevera que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

No âmbito do direito administrativo sancionador,
o
princípio
da irretroatividade
deve ser observado com a devida cautela, equilibrando-se a segurança jurídica com a proteção do interesse público, notadamente no que tange à proteção ambiental.

Dito isso, o
Decreto n.º 3.179/99
-
vigente à época dos fatos imputados ao
A
pelante
-
, estabelecia as infrações administrativas ambientais e as respectivas sanções. Com a sua revogação pelo Decreto n.º 6.514/2008, surg
e
a questão sobre a persistência das consequências jurídicas dos atos praticados sob a égide do decreto revogado.

É cediço
, entretanto,
que a revogação de uma norma não tem o condão de afetar os efeitos produzidos durante sua vigência
, de modo que os
atos praticados
enquanto vigente
uma norma não são
desconstituídos pela sua posterior revogação.

É que, à luz do princípio
tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática
, sendo este
, inclusive, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere:

“
(...)

Aplica-se ao direito brasileiro a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada”
(
STJ.
REsp 1.124.979/RO
.
Rel. Ministra
Laurita Vaz
,
Quinta
Turma
.

DJe
18/05/2011).

Considerando que, no caso

em
comento
, as infrações ambientais atribuídas ao
A
pelante ocorreram sob a vigência do Decreto n.º 3.179/99,
não resta dúvida

de
que continuarão a ser
regidas por este
comando
normativo.

A revogação deste
D
ecreto pelo
de
n.º 6.514/2008 não elide a responsabilidade administrativa do
A
pelante pelas infrações cometidas anteriormente
, estando tal
interpretação alinhada ao princípio da legalidade e ao respeito aos atos jurídicos perfeitos, evitando-se a retroatividade de normas mais benéficas em matéria administrativa sancionadora, exceto em casos expressamente previstos em lei.

É que

a proteção ambiental, enquanto direito difuso e de interesse público, demanda a aplicação efetiva da legislação ambiental
, de modo
que a
revogação de normas ambientais não pode ser interpretada de maneira a enfraquecer a tutela ambiental ou a eximir infratores de responsabilidade por condutas lesivas ao meio ambiente.

O princípio da prevenção, fundamental no direito ambiental, impõe a adoção de medidas eficazes para evitar a degradação ambiental, independentemente de alterações normativas posteriores.

Logo
, a revogação do Decreto n.º 3.179/99 pelo
de
n.º 6.514/2008 não afeta a validade das autuações e penalidades impostas ao
A
pelante por infrações cometidas durante a vigência do
d
ecreto revogado
, devendo
,

por conseguinte, su
a
s ações e omissões
ser
analisadas à luz da legislação vigente à época dos fatos, garantindo-se assim a correta aplicação das normas ambientais e a efetiva proteção do meio ambiente.

Por essas razões
,
repilo
a tese de inaplicabilidade temporal do Decreto n.º 3.179/99, mantendo as sanções administrativas impostas com base nas disposições desse decreto.

V -

Proporcionalidade do
valor da multa administrativa

Por derradeiro, tem-se

o
utro ponto crucial levantado pelo
A
pelante João Roberto
Pulzatto
,
referente
ao valor da multa administrativa
,
imposta
em
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
que
considera
elevado
de forma excessiva
e
que
,

representa
ndo
um aumento de 900% em relação ao valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido no
A
uto de
I
nfração de 2007,
retrata
, segundo
entende
, um
verdadeiro
confisco patrimonial.

De início, cumpre registrar que em nenhum momento se vislumbra
que
o
total
do
valor originário
da multa
tenha sido arbitrado em R$50.000,00 (
cinquenta mil reais), pois
d
o Auto de Infração

n.º 100613, lavrado em 18/10/2007 e visto no id. 155397823 - p. 1
,
extrai-se

que esse valor foi atribuído como penalidade a
apenas
uma das irregularidades constatada
s
(degradação de 500ha por queimada em área
a
gropastoril)
. N
o entanto,
a soma deste
valor com o d
as demais penalidades
impostas
representa o total nominal de R$ 311.43
3,40 (
trezentos e onze
mil, quatrocentos e trinta e três reais e
quarenta centavos
).

É imperativo, neste contexto, aferir a adequação do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e que,
em matéria ambiental
,
deve refletir não apenas a gravidade da infração, mas considerar
também

o potencial de
danos
ao meio ambiente e a capacidade econômica do infrator.

No caso em tela, observa-se que as infrações cometidas pelo
A
pelante, notadamente o desmatamento e o uso de fogo sem autorização em área agropastoril, são de natureza grave, considerando o impacto significativo ao meio ambiente, particularmente no que tange à degradação da vegetação nativa e ao risco de incêndios florestai
s, condutas que
justificam a aplicação de multa que
encerre
caráter não apenas sancionatório, mas também dissuasório, visando prevenir a reincidência de tais práticas prejudiciais ao meio ambiente.

A
lém
disso
,
não se pode olvidar que
a capacidade econômica do infrator
seja
um fator relevante na fixação do
seu
valor
, de modo que a
aplicação de multa de valor inexpressivo frente ao patrimônio do infrator poderia resultar ineficaz para
o
desest
ímulo

à
prática de infrações ambientais.

Ressai d
a
D
ecisão
A
dministrativa
n.º 66/SPA/SEMA/2013 que, verificada a inexistência de circunstância agravante ou atenuante, sopesando-se ainda a primariedade do
a
utuado
,
homologou-se parcialmente o A
uto de
I
nfração n.º 100613

para,

excetuada a conduta de poluição atmosférica que foi desconsiderada, impor
a

JOÃ
O ROBERTO PULZATTO

as seguintes penalidades:

“
1) MULTA de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de área desmatada sem aprovação prévia do órgão ambiental, perfazendo um total de 803.057 hectares, no que resulta em R$ 80.305,70 (oitenta mil trezentos e cinco reais e setenta
centavos), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal nº. 3.179/99;

2) MULTA de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por hectare de área agropastoril queimada sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 500,00 hectares, resultando num montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com fulcro no artigo 40 do Decreto Federal n.º 3.179/99;

3) MULTA de
R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por hectare de área de preservação permanente desmatada, perfazendo um total de 0,274 hectares, que resulta em R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), com fulcro no artigo 25 do Decreto Federal nº. 3.179/999
;

4) TOTAL DA MULTA: R$ 580.716,70 (quinhentos e oitenta mil setecentos e dezesseis reais e setenta centavos).”
(
vide
id.
155397878 -
p
.
2
)

D
este modo
, e
xtrai-se do aludido trecho

que
a
degradação
ambiental
,
decorr
ente
do desmate d
e

803.057 hectares, acrescid
a
da queimada de 500,00 hectares de área agropastoril e do desmate de 0,274 hectares de área de preservação permanente
,

foi avaliada
em
R$ 580.716,70 (quinhentos e oitenta mil setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
,
tal como acima consignado,
que
percebo ser
razoável, não apenas pela consideração da gravidade do fato em si próprio, mas pela situação financeira do agente causador do dano, não se podendo olvidar
,
ainda, do caráter pedagógico da medida, visando servir de freio para que não incorra, doravante, em novas degradações ambientais.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa desse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA
- CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO - REJEITADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSOS DESPROVIDOS
. (...) 6.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente
. (...)”.
(TJMT. RAC 0005141-89.2011.8.11.0015. Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023
) (
g. n.)

M
erece anotação o fato que, ao julgar o
AREsp
1674533/RO, em 24/08/2021, o STJ decidiu pela legalidade de fixação da multa por hectare desmatado, considerando legal fixada no importe de R$ 1.500,00 por hectare pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a um homem acusado de desmatamento ilegal de área de preservação ambiental.

Partindo dessa p
remissa
, não se vislumbra desproporcional o valor ora arbitrado,
na ordem de
R$ 100,00/hectare de área desmatada sem aprovação prévia do
Ó
rgão ambiental
,
de R$ 1.000,00/hectare de área agropastoril queimada sem autorização do
Ó
rgão ambiental competente e de R$ 1.500,00/hectare de área de preservação permanente desmatada
,
a ponto de ensejar sua revisão para menor
, de forma que
não procede o pedido alternativo

de redução da multa administrativa
,
pelo
uso de fogo em área agropastoril, para o valor original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme originariamente fixado, no momento da lavratura do
A
uto de
I
nfração n.º 100613
, nos idos de 2007.

Considerando todos esses aspectos, conclui-se que o valor da multa aplicada está alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para refletir a gravidade das infrações cometidas, proporcionar a devida reparação ao meio ambiente e desencorajar a prática de atos semelhantes.

E
mbora substancial
o
quantum

da multa
arbitrado
,
repisa-se que
deve ser
analisado

quanto
à extensão da área afetada, à gravidade das infrações e à condição econômica do
A
pelante
,
tudo
aliado ao caráter pedagógico da medida,
o que

permit e concluir como devida a sua manutenção
,
nada h
avendo

que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

mantendo
inalterada
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do
CPC
, majoro
os
honorários sucumbenciais
em
R$ 1.000,00
(
mil reais
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023